Tribunal: TJES
Processo: 0032598-73.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032598-73.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO CESAR CONSTANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em âmbito doméstico, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação do acusado.

2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos com violência doméstica e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há razão para desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de convicção. Precedentes.

3. Não tendo o agente demonstrado que agiu para repelir agressão, atual ou iminente, utilizando moderadamente dos meios necessários para o exercício de sua defesa, impõe-se o afastamento da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP.

3. Em conformidade com o verbete n. 588, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4.

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0032598-73.2018.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0032598-73.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO CESAR CONSTANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLARISSA VIEIRA LUZ SOARES - ES22916

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO C
É
SAR CONST
Â
NCIO,
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia e o condenou como incurso nas sanções do crime de lesão corporal leve (artigo 129, §9º, do Código Penal), nas circunstâncias da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, negada a pena substitutiva.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, na noite do dia 03 de Novembro de 2018, na residência do casal, localizada no Bairro Soteco, Vila Velha/ES, o ora apelante atentou contra a integridade física de sua esposa, com quem é casado acerca de 09 anos, tendo 02 filhos menores do relacionamento.

Em suas razões recursais (fls. 107/112), o il. causídico pugna pela absolvição do acusado, sob as alegações de que o mesmo agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, e de que inexistem provas suficientes à condenação. Por fim, busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em que pese todo o alegado pela defesa, entendo que a materialidade ficou consubstanciada pelo Boletim Unificado de fls. 06/07, e pelo Laudo de Lesões Corporais de fl. 15, tudo em conformidade com a prova oral colhida.

De igual modo, a autoria e a ocorrência do delito ficaram claramente demonstradas.

O acusado, em seu ato de interrogatório (fl. 73), limitou-se a negar a dinâmica dos fatos tal como descrito na denúncia, afirmando que teria agido em legítima de defesa, e que as agressões teriam sido mútuas, o que, no meu entendimento, se revela dissonante das demais provas produzidas nos autos, até mesmo porque não fora apresentado qualquer laudo comprobatório das supostas lesões sofridas pelo mesmo.

A vítima, em seu depoimento judicial, confirmou a ocorrência dos fatos, e afirmou que o apelante ofendeu sua integridade física por motivo de ciúmes.

Ressalto que as declarações da vítima estão gravadas na mídia de fl. 72, que foi fidedignamente transcrita pelo d. sentenciante na r. sentença, desmerecendo aqui nova transcrição dos seus relatos.

Nesse ponto, importante consignar também que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, porque geralmente são praticados na ausência de testemunhas.

Cito
julgado do Colendo STJ, nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...) 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).” (AgRg no AREsp n. 1.940.593/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) (grifo nosso).

No tocante à tese de legítima defesa, verifico, de plano, que essa não restou caracterizada, consoante os ditames do artigo 25, do Código Penal.

Mesmo se considerarmos que a vítima iniciou a agressão, consistente em um arranhão, conforme afirmado pelo próprio réu, sua reação foi desproporcional, pois, ao empurrar a ofendida, desferir tapas em seu rosto e, ainda, golpeá-la com socos na região da boca e olhos, causou-lhe lesões (hematomas e edemas), que poderiam ser até mais sérias, de forma que não usou moderadamente os meios disponíveis para repelir eventual agressão injusta.

Assim, o depoimento da vítima e o laudo pericial afastam cabalmente a aplicação da referida excludente de ilicitude, ficando evidente que, mesmo que tenha agido para repelir agressão da ofendida, não atuou de forma moderada.

Por fim, com relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, melhor sorte também não socorre à defesa.

Isto, pois, além do crime ter sido praticado com violência, fazendo incidir à espécie o óbice do inciso I, do artigo 44, do Código Penal, assim dispõe o verbete nº 588, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Ante o exposto, na linha do parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.